Tribunal: TJES
Processo: 5010671-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010671-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: NADIA CRISTINA DE PAULA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra decisão que fixou honorários periciais em 7 (sete) salários mínimos em ação anulatória cumulada com indenizatória por danos morais. A agravante pleiteia a redução da verba sob a alegação de que o montante é elevado, desproporcional à complexidade do trabalho e superior a um terço do valor do débito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente a metodologia de trabalho apresentada pelo perito e à complexidade da diligência técnica necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a natureza do trabalho.

Incumbe à parte que impugna o valor dos honorários o ônus de colacionar elementos probatórios objetivos que indiquem o descompasso entre a proposta do profissional e o objeto da perícia.

A ausência de apresentação de orçamentos alternativos ou de prova de que outros profissionais aptos na Comarca realizariam o serviço por valor inferior impede o acolhimento da tese de excessividade.

O perito detalhou a metodologia de trabalho, incluindo critérios técnicos, tempo estimado, deslocamentos e insumos essenciais, justificando a verba pretendida.

A complexidade da perícia, que envolve vistoria em instalação elétrica de imóvel comercial, análise de carga instalada, estado de conservação, condições de consumo e revisão de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ampara o montante fixado.

A mera comparação isolada entre o valor dos honorários e o valor da causa não autoriza, por si só, a redução da verba quando demonstrada a adequação do trabalho técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remuneração do perito deve ser fixada conforme o princípio da razoabilidade e a complexidade da causa.

A rejeição da impugnação aos honorários periciais impõe-se quando não demonstrada, de forma objetiva, a exorbitância do valor.

Alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade não suprem a necessidade de comprovação de desproporcionalidade do quantum arbitrado.

O detalhamento da metodologia e dos insumos pelo profissional técnico, quando não infirmado por elementos concretos, justifica a manutenção da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 024209000892, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 09/03/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 021199000635, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 27/01/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010671-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
NADIA CRISTINA DE PAULA – ME
E
SIDINEI GROLLI

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
., contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação anulatória cumulada com indenizatória por danos morais, a qual fixou os honorários periciais em 7 (sete) salários mínimos (R$ 10.626,00 (dez mil seiscentos e vinte e seis reais).

A Agravante busca a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, alegando que o montante é elevado, desproporcional ao trabalho a ser realizado e superior a um terço do valor do débito discutido na lide (R$ 30.736,40 (trinta mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Sustenta que a complexidade do caso não justifica o valor fixado, mesmo considerando deslocamento, vistoria e elaboração de laudo. Cita precedentes de casos análogos nos quais os honorários foram fixados em valores significativamente menores.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

A decisão agravada manteve o valor dos honorários periciais após manifestação do perito reduzindo-os de 8 para 7 salários mínimos, ante o reclame da Requerida-Agravante, que, frise-se, requereu a prova da pericial.

Examinados os autos, tal como asseverado na decisão inicial do presente recurso, não vejo nas razões recursais elementos concretos a justificar a redução da verba honorária.

A pretensão da Agravante tem arrimo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
n
ão
colacion
ando a Agravante
nenhum

elemento
probatório que indique,
objetivamente,
o
ventilad
o
descompasso entre o
quantum
proposto pelo
experta
e o objeto da perícia
.

Corrobora a presente compreensão o fato de o perito haver indicado em sua proposta a metodologia de trabalho, critérios técnicos, tempo necessário para a conclusão dos serviços, deslocamentos, e insumos essenciais para a confecção do laudo, os quais, repise-se, não foram infirmados pelo agravante,
visto que
sequer apresentou outros orçamentos
, não havendo que se falar, portanto, em comprovada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Compreensão diversa poderia se dar ensejo, por exemplo, caso o Agravante tivesse alegado e comprovado que existiriam outros profissionais aptos a realizarem a perícia na Comarca, o que não o fez.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A remuneração do experta nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
2. Rejeita-se a impugnação aos honorários periciais se não resta comprovado, objetivamente, a exorbitância do valor.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000892, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau,
no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc., (...)
2.
(...)
a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado
. 3.
Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020).

Portanto, a mera consideração do valor dos honorários periciais vindicados e deferidos, em comparação ao valor da causa, não me parece elemento suficiente a infirmar as razões do experta ao montante requerido, notadamente quando considerada a razoável complexidade da perícia, que destina-se, segundo o perito nomeado, a
“(...) vistoriar toda a instalação elétrica do imóvel comercial da parte autora (Cia da Picanha), unidade consumidora nº 160.184.772, o qual ficava localizado na Avenida José Tescã, nº 657 - Shigella, Linhares– ES; identificando a carga instalada, o estado de conservação das instalações, as condições de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora, e verificar o estado de funcionamento do medidor. Além disso, serão analisados os registros dispostos no TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) nº 9.065.053, lavrado na ocasião da atuação, bem como todo o histórico de consumo no período identificado pela EDP como irregular e o RATM (relatório de análise técnica do medidor), para somente assim, determinar a existência de cobrança indevida por parte da concessionária Requerida.
” (ID 69789640).

Diante desta realidade, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.